Tribunal: TJDFT
Processo: 0045692-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL VERIFICADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE. DIREITO DE RETENÇÃO. EFEITO DA EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL.
1. Verificada a ocorrência de erro material na transcrição do prenome do embargante, os embargos de declaração por ele opostos devem ser acolhidos para corrigir o vício apontado;
2. Não verificada omissão e contradição no julgado, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15;
3. Não se caracteriza omissão ou contradição quando os temas apontados nos embargos de declaração foram devidamente debatidos no apelo, não sendo o inconformismo da parte com o resultado do julgado justo motivo para acolhimento dos embargos de declaração;
4. O efeito devolutivo do recurso de apelação permite ao tribunal a análise de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, quando relativas ao capítulo impugnado, ainda que inexistente recurso da parte adversa.
5. O fato de o apelo ter assegurado aos possuidores de boa-fé o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel não acarreta sucumbência recíproca, porquanto a reivindicatória foi julgada integralmente procedente em desfavor dos embargados. O direito de retenção é mero efeito da existência das mencionadas benfeitorias, o que será apurado na fase de liquidação de sentença;
6. Embargos de declaração conhecidos, um deles provido para corrigir erro material e os demais desprovidos. Unânime.